Tribunal: TJBA
Processo: 0503505-47.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0503505-47.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Município de Juazeiro Advogado(s): TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM APELADO: LEONOR MARQUES DE SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA. SENTENÇA REFORMADA PARA ESTENDER A CONDENAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. MANTIDA. PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDA. QUESTÕES APRECIADAS NO ACÓRDÃO VERGASTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, id 8256426, nos autos da apelação nº 0503505-47.2018.805.0146, em que figura como parte Embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Embargado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na conformidade do voto da Eminente Relatora, por unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração. Sala das Sessões, de de 2020. Desa. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador de Justiça